Tribunal: TJDFT
Processo: 0741735-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ACORDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PENHORA DE DINHEIRO. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, apenas para determinar o desbloqueio de metade do valor depositado na conta conjunta da executada, ora agravante, no Itaú Unibanco S.A.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se o pedido de anulação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes deve ser conhecido e (ii) se a quantia bloqueada por meio do sistema Sisbajud é impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de anulação do acordo celebrado entre as partes foi analisado em decisão interlocutória proferida em 30/7/2025, contra a qual não foi interposto o recurso cabível (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Por força da preclusão (art. 507 do CPC), o agravo de instrumento não deve ser conhecido quanto ao ponto.
4. Em razão do desvirtuamento da finalidade da conta poupança, para movimentação de dinheiro e pagamento de despesas ordinárias, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC deve ser mitigada.
5. A prova documental é insuficiente para evidenciar que o valor bloqueado na conta bancária do PagSeguro Internet IP S.A. seria decorrente de operação comercial ou atividade empresarial. Não foram juntados documentos capazes de comprovar a origem e a destinação da referida conta. Faltam, ainda, evidências de que o valor constrito teria natureza alimentar. O ônus probatório previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC foi descumprido, o que inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade.
6. Diante da impossibilidade de individualizar o patrimônio de cada titular da conta conjunta mantida no Itaú Unibanco S.A., deve prevalecer a presunção de divisão do saldo em partes iguais, como estabelecido na decisão recorrida, à luz de precedentes do STJ. A questão relativa ao cabimento da contrição que recaiu em parte do valor depositado na conta conjunta é objeto dos embargos de terceiro opostos pela outra titular (tia da agravante).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.